Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0747709-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE em face da decisão de ID 174169581, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias e pedido de tutela antecipada de urgência n. 0741260-41.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, ora agravada. Na origem, o Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA ESPECIAL em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. Sustenta a parte autora que celebrou com a requerida contrato de plano de saúde coletivo empresarial em setembro de 2018, mas que, em decorrência de reclamações recorrentes dos beneficiários, em grande parte pessoas com deficiência, referente à prestação de serviços, decidiu rescindir unilateralmente o contrato e notificou a ré do cancelamento aos 15/09/2023. Informa que a requerida, em resposta, informou que o cancelamento se daria apenas na data de 14/10/2023, uma vez que o contrato tinha previsão de aviso prévio em caso de rescisão unilateral do contrato por qualquer das partes. Requer a antecipação da tutela para que seja determinado o cancelamento do plano desde a data da comunicação à requerida da intenção de rescindir o contrato, aos 15/09/2023, de modo que não haja cobrança da mensalidade que venceu no dia 25/09/2023, além de que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos referentes ao contrato objeto da demanda que se vencerem após o dia 15 de setembro de 2023. É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o contrato prevê, expressamente, na cláusula "DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA", item 19.4, que "A PARTE interessada pode denunciar este contrato, sem quaisquer ônus, mediante comunicado formal e por escrito destinado à denunciada, com antecedência de 60 (sessenta) dias." (ID 174144004). Com efeito, é fato incontroverso que a requerente apenas notificou a requerida da intenção de rescindir unilateralmente o contrato aos 15/09/2023 e a suposta abusividade ou não da cláusula que previu a notificação prévia para a resilição é matéria de mérito, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Sobre a notificação prévia da resilição, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ADMINISTRADORA. DENÚNCIA PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DENÚNCIA INEFICAZ. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 303). AGRAVO PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o associado como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 3. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecidas pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, devendo a denúncia do vínculo, ademais, ser precedida de notificação acerca da rescisão da avença coletiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). 4. Aferida a inexistência de denúncia formatada nas condições estabelecidas pela normatização vigorante, notadamente quando lastreada em disposição contratual dissonante da regulação positivada, ressoa desguarnecida de eficácia, implicando sua desconsideração e, como corolário, o restabelecimento da vigência do plano de saúde por não ter sido denunciado e resilido de modo eficaz, porquanto ato ineficaz não irradia o efeito jurídico que dele era esperado, emergindo dessas premissas que, ressoando revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente deve ser concedida. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime." (Acórdão no 1090658, 07149008220178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no PJe: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. [...] (ID 174169581 dos autos de origem). A agravante sustenta que deve ser aplicada a legislação consumerista ao caso concreto, sendo a recorrente, nessa relação contratual, hipossuficiente. Destaca que, mesmo tendo seu direito como consumidora de não querer mais a relação contratual, diante da má prestação de serviços, está sendo obrigada a permanecer no plano de saúde agravado, em razão das abusividades impostas para sua saída do contrato em discussão. Assevera que o contrato da relação entre as partes possui a natureza de contrato de adesão, ou seja, não há discussão acerca das cláusulas contratuais. Argumenta que: A ilegalidade da conduta da Operadora de Saúde ora contratada é notória. Ora Excelência, conforme documentos juntados à exordial, o pedido de cancelamento ocorreu em 15/09/2023, e a Operadora informou que o cancelamento se daria apenas em 14/10/2023, exigindo ainda o pagamento de aviso prévio por cancelamento, obrigando a Agravante a pagar mais 60 dias de mensalidade. Frequentemente operadoras de saúde tentam induzir os consumidores e o judiciário a erro, alegando que a cobrança de 60 dias é legal nos termos do artigo 17o da RN 195. Ocorre que a aplicação da RN 195, especificamente ao tema, se dá de forma ilegal, tanto no que tange à relação de consumo como com relação à aplicação da resolução de forma mal interpretada. Em 2009, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 195/2009. O documento estabelecia uma carência mínima de um ano de permanência no plano e o pagamento de um aviso prévio equivalente a 60 dias para os casos de rescisão de contratos coletivos. Tal redação se deu visando um suposto equilíbrio contratual, a fim de evitar que as Operadoras de Saúde tivessem prejuízos com empresas que viessem a contratar planos de saúde com a finalidade de fazer fazer uso por um curto período de tempo e em seguida rescindir o contrato. No entanto, o Procon-RJ, moveu uma ação civil pública contra a ANS, pedindo a anulação do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa (RN) 195/2009 para, assim, “permitir que os consumidores pudessem rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade imposta de 12 meses de permanência e 2 meses de pagamento de mensalidades. E em outubro de 2018, o Judiciário determinou a alteração nas normas da referida agência reguladora em favor dos beneficiários. Apesar da referida Ação Civil Pública, bem como das centenas de decisões reiteradamente proferidas nesse mesmo sentido por magistrados de todo o país, as operadoras continuam emitindo multas e/ou cobrando o pagamento de duas mensalidades aos consumidores de planos coletivos que solicitam o cancelamento do contrato. É direito do segurado cancelar o plano de saúde sem ser penalizado por isso e tal direito está sendo cerceado na presente demanda! [...] Informa que, no caso vertente, a recorrente solicitou a rescisão do contrato no dia 15/9/2023, ou seja, antes mesmo de iniciar o novo ciclo de cobrança referente ao mês subsequente, de forma que fica evidente que o requerimento de cancelamento foi realizado dentro do período de vencimento, já que não existia qualquer intenção, por parte da agravante, de utilizar o plano de saúde agravado nos meses subsequentes. Aduz que, nesse aspecto, a cobrança de duas mensalidades posteriores gera um enriquecimento ilícito por parte da operadora, além de colocar os beneficiários em uma posição de onerosidade/desvantagem excessiva. Pontua que a requerida deseja impor uma condição coercitiva aos usuários, com o objetivo de que os mesmos fiquem presos ao contrato de prestação de serviços, mesmo estando totalmente insatisfeitos com os serviços fornecidos e com diversos aumentos de valores sem nenhuma transparência. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos dos requerimentos formulados pela agravante nos autos de origem. Preparo recolhido (IDs 53216375 e 53216376). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde sem a necessidade de cumprimento de aviso prévio. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, importante citar a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por parte da operadora, após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Pois bem. No caso concreto, importante destacar que o pedido de rescisão contratual partiu do beneficiário, aplicando-se, então, o art. 23 da RN 557/ANS já descrito alhures. Nesse aspecto, verifico que o contrato firmado entre as partes prevê conforme item 19.4 da cláusula décima nona, em relação à rescisão ou denúncia, que "A PARTE interessada pode denunciar este contrato, sem quaisquer ônus, mediante comunicado formal e por escrito destinado à denunciada, com antecedência de 60 (sessenta) dias." (ID origem 174144004). Outrossim, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Nesse sentido, nos termos do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é possível a denúncia do contrato por parte do contratante e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, mesmo que prevista contratualmente, visto que configura vantagem desproporcional para a operadora do plano de saúde. Seguem precedentes com o referido entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. COBRANÇA APÓS A RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da ANS, permitia a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, o preceito foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. 2. Diante da sua anulação, é possível a denúncia do contrato por parte da estipulante e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, ainda que estabelecida no ajuste, porque configura vantagem desproporcional para a operadora do plano de saúde. 3. Uma vez presente a probabilidade do direito e o risco de demora na prestação jurisdicional, é cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência para obstar cobranças e outras medidas afins. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1772385, 07312261020238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESICÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA CONTRATANTE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. RESCISÃO IMEDIATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA BENEFICIÁRIA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde empresarial por iniciativa da contratante independe de formalidades especiais, notadamente quando inexiste estipulação contratual nesse sentido. 1.1 Caso concreto em que, constatado o envio de notificação prévia e por escrito da empresa beneficiária acerca da intenção de ver encerrado o negócio jurídico, é indevida a conduta da operadora de plano de saúde que recusa o pedido de cancelamento ao argumento de que não fora observada formalidade consistente em envio de carta por meio de papel timbrado com carimbo e assinatura da contratante. 2. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial tinha previsão no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, dispositivo que foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. 3. Na hipótese, é nula a cláusula contratual que exige a necessidade de envio de notificação à operadora do plano de saúde com antecedência mínima de sessenta dias, uma vez que, à época em que rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes, não mais vigorava a norma regulamentar autorizadora dessa exigência. É de ser reconhecida, portanto, a imediata rescisão do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes por ocasião da notificação emitida pela contratante, razão pela qual são indevidas as cobranças realizadas à empresa beneficiária após essa data. 4. A restituição em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) o engano injustificável ou má-fé. 4.1 No caso vertente, verificada a ausência de pagamento dos valores indevidamente cobrados à empresa recorrente, inviável o acolhimento da pretensão recursal de repetição em dobro do indébito. 5. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo. 5.1 Na situação ora em análise, constatada a inscrição indevida do nome da empresa recorrente em cadastro de proteção ao crédito, por se tratar o débito protestado de mensalidades relativas a período posterior à rescisão contratual, é evidente a prática de ato ilícito indenizável. 6. Indenização fixada com observância à capacidade econômica das partes e a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1777982, 07079386420228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a argumentação aqui destacada, analisando a situação vertente, necessário salientar que o pedido liminar de sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo de origem não possui o condão de gerar qualquer benefício à agravante, visto que a decisão agravada reproduz conteúdo negativo ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida nos autos originários. Em relação ao assunto específico do efeito suspensivo, cito os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves: [...] O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito.[...] [1] Diante desse cenário, tendo em vista que o requerimento de reforma da decisão para a adoção das medidas requeridas na origem foi direcionado apenas para quando da avaliação do mérito do caso, verifico que a suspensão da decisão de origem não teria utilidade prática nesse momento, pois não obstaria a cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento do contrato por parte da agravante. Assim, no caso concreto e neste Juízo de cognição sumária, entendo pela inutilidade do requerimento de sobrestamento da decisão e, consequentemente, considero ausente a probabilidade do provimento recursal em relação à citada suspensão. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016 p. 1072.